Tribunal: STJ
Processo: 0412057-54.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1045925 - SP (2025/0412057-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MARCO ANTONIO FERREIRA DO CARMO SANTOS (PRESO)
ADVOGADA
: VICTORYA SANTANA DOS SANTOS - SP467359
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. NÃO CONHECIMENTO DO
SUBSTITUTIVO
WRIT
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL

DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas
para a racionalização do uso do visando a garantia não apenas do habeas
corpus, curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva
priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou
remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
2. No caso, o acórdão ora impugnado transitou em julgado, de maneira que
se mostra inviável o conhecimento do
que pretende sua desconstituição.
writ
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo
a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer
dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de
" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator
demonstrar a imprestabilidade da prova
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021,
DJe
.
28/6/2021)
4. A alteração da conclusão das instâncias de origem com o objetivo de
reconhecer a nulidade das provas obtidas mediante violência policial e
consequentemente absolvição do agravante demandaria análise de matéria
fático-probatória, expediente defeso na angusta via do habeas corpus,
máxime em se considerando que "não ficou demonstrado nos autos, de
maneira inequívoca, que estas decorreram de tortura ou de lesão corporal
praticada pelos agentes públicos, tampouco que a prova foi obtida em virtude
" (e-STJ fl. 38).
delas
Documento eletrônico VDA52860572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/12/2025 20:58:23
Publicação no DJEN/CNJ de 10/12/2025. Código de Controle do Documento: b64057ce-1db0-46f8-9775-8b5086718b7e

5. Dessarte, "modificar as conclusões consignadas no acórdão impugnado,
para concluir de forma diversa, a respeito da ocorrência de tortura, ilicitude
das provas e outras questões fáticas, necessitaria a incursão no conjunto
fático-probatório dos autos, aplicando-se a
(AgRg no
Súmula 7/STJ
Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
AREsp 613.596/DF,
"
(AgRg
no
TURMA,
julgado
em

DJe

30/06/2015,

04/08/2015)
relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado
AREsp n. 1.186.152/PR,
em
DJe de
).
3/5/2018,
15/5/2018.
6. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
27/11/2025
03/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
04 de dezembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52860572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/12/2025 20:58:23
Publicação no DJEN/CNJ de 10/12/2025. Código de Controle do Documento: b64057ce-1db0-46f8-9775-8b5086718b7e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1045925 - SP (2025/0412057-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MARCO ANTONIO FERREIRA DO CARMO SANTOS (PRESO)
ADVOGADA
: VICTORYA SANTANA DOS SANTOS - SP467359
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. NÃO CONHECIMENTO DO
SUBSTITUTIVO
WRIT
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL

DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas
para a racionalização do uso do visando a garantia não apenas do habeas
corpus, curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva
priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou
remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
2. No caso, o acórdão ora impugnado transitou em julgado, de maneira que
se mostra inviável o conhecimento do
que pretende sua desconstituição.
writ
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo
a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer
dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de
" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator
demonstrar a imprestabilidade da prova
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021,
DJe
.
28/6/2021)
4. A alteração da conclusão das instâncias de origem com o objetivo de
reconhecer a nulidade das provas obtidas mediante violência policial e
consequentemente absolvição do agravante demandaria análise de matéria
fático-probatória, expediente defeso na angusta via do habeas corpus,
máxime em se considerando que "não ficou demonstrado nos autos, de
maneira inequívoca, que estas decorreram de tortura ou de lesão corporal
praticada pelos agentes públicos, tampouco que a prova foi obtida em virtude
" (e-STJ fl. 38).
delas
Documento eletrônico VDA52612320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/11/2025 23:55:57
Código de Controle do Documento: b8f83e7a-0844-4978-8e10-6968d81282f9

5. Dessarte, "modificar as conclusões consignadas no acórdão impugnado,
para concluir de forma diversa, a respeito da ocorrência de tortura, ilicitude
das provas e outras questões fáticas, necessitaria a incursão no conjunto
fático-probatório dos autos, aplicando-se a
(AgRg no
Súmula 7/STJ
Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
AREsp 613.596/DF,
"
(AgRg
no
TURMA,
julgado
em

DJe

30/06/2015,

04/08/2015)
relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado
AREsp n. 1.186.152/PR,
em
DJe de
).
3/5/2018,
15/5/2018.
6. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCO ANTONIO FERREIRA
DO CARMO SANTOS contra decisão na qual indeferi liminarmente a impetração.
Depreende-se dos autos que o ora agravante foi condenado a
6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, por haver praticado
o crime de tráfico de drogas (e-STJ fls. 24/35).
O Tribunal de origem negou provimento à apelação (e-STJ fls. 36/54).
Nas razões do presente agravo, repisa a defesa os mesmos argumentos
anteriormente expendidos, aduzindo, para tanto, que a ilegalidade apta a autorizar a
concessão da ordem de ofício decorre (e-STJ fl. 198):
De PROVA PERICIAL IDÔNEA que atesta a violência policial na abordagem
(ilicitude da prova –
CPP).
art. 157,
Da AUSÊNCIA DE PROVA AUTÔNOMA/EXTERNA que sustente a
condenação (violação ao
CPP).
art. 155,

Postula, ao final (e-STJ fl. 199):
1. O conhecimento e provimento deste agravo regimental, para que seja
reconsiderada a decisão agravada e conhecido o Habeas Corpus no 1045925
/SP;
2. No mérito, o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas mediante
violência policial, com a consequente absolvição do paciente, nos termos do
VII, do CPP;
art. 386,
3. Subsidiariamente, a determinação de novo julgamento com exclusão das
provas ilícitas;
4. E, ainda que o writ não seja conhecido, a concessão da ordem de ofício,
diante do constrangimento ilegal manifesto.

É o relatório.
Documento eletrônico VDA52612320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/11/2025 23:55:57
Código de Controle do Documento: b8f83e7a-0844-4978-8e10-6968d81282f9

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A irresignação não merece prosperar, uma vez que o recurso não apresenta
argumento capaz de desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão ora
impugnada, de forma que essa deve ser integralmente mantida.
O Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas para
a racionalização do uso do
visando a garantia não apenas do curso
habeas corpus,
natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva priorização do objeto

ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão
ao direito de locomoção.
Nessa linha, esta Corte, em diversas ocasiões, já assentou a impossibilidade
de impetração de
em substituição à revisão criminal, quando já transitada
habeas corpus
em julgado a condenação do réu, posicionando-se no sentido de que "[n]ão deve ser
conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado,
manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve
" (HC n. 730.555/SC, relator Ministro Olindo
inauguração da competência desta Corte
Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1a Região, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
9/8/2022,
15/8/2022)
Nesse mesmo sentido, os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE
MAJORADO TENTADO. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO
EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO CRIMINAL.
DESCABIMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO DEMONSTRADA.
REPRIMENDA INFERIOR A QUATRO ANOS. PENA-BASE FIXADA NO
MÍNIMO LEGAL. REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. GRAVIDADE
CONCRETA DA CONDUTA EVIDENCIADA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO
OCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO DO RECURSO DE
APELAÇÃO. BIS IN IDEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PETIÇÃO INICIAL
LIMINARMENTE INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão já transitada
em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese
na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Precedentes
da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 751.156/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
grifei.)
9/8/2022,
18/8/2022,
Documento eletrônico VDA52612320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/11/2025 23:55:57
Código de Controle do Documento: b8f83e7a-0844-4978-8e10-6968d81282f9

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS
INDEFERIDO
LIMINARMENTE. TRÁFICO DE DROGAS. ACÓRDÃO TRANSITADO EM
JULGADO. DOSIMETRIA. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO
INAUGURADA
A
COMPETÊNCIA
DO
STJ.
INADMISSIBILIDADE.
AUMENTO DA PENA-BASE. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS.
PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 751.137/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
2/8/2022,
4/8/2022,

No caso, a condenação do agravante transitou em julgado em 23/10/2025
, de maneira que não se conheceu do
que pretendia a desconstituição do acórdão
writ
proferido pela Corte local, olvidando-se a parte de ajuizar a necessária revisão
criminal antes de inaugurar a competência deste Tribunal Superior acerca da
controvérsia.
De toda forma, não se vislumbrou ilegalidade flagrante apta a ser sanada
na presente via, ainda que mediante a eventual concessão de
de ofício.
habeas corpus
Com efeito, as instâncias ordinárias consideraram que o acervo probatório foi
firme para subsidiar a condenação do agravante. Para tanto, firmou seu convencimento a
partir da prova testemunhal, já que, "diante desse conjunto probatório, no qual a versão
apresentada pelo réu, no sentido de que os policiais lhe imputaram injustamente a
propriedade das substâncias ilícitas, resultou isolada nos autos, há de prevalecer o
depoimento dos policiais que confirmaram, sob o crivo do contraditório, que receberam
informações prévias de que havia traficantes armados no local e, ao se aproximarem,
viram indivíduos saindo correndo, dentre eles, o réu, que lançou ao chão uma sacola
tendo em seu interior porções variadas de drogas (e-STJ fl. 47).
"
Destaquei, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça entende que "o

depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na
condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a
imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade
(AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
da prova"
Quinta Turma, julgado em
DJe
.
22/6/2021,
28/6/2021)
De mais a mais, a alteração da conclusão das instâncias de origem com o
objetivo de reconhecer a nulidade das provas obtidas mediante violência policial e
consequentemente absolvição do agravante demandaria análise de matéria fático-
probatória, expediente defeso na angusta via do habeas corpus, máxime em se
Documento eletrônico VDA52612320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/11/2025 23:55:57
Código de Controle do Documento: b8f83e7a-0844-4978-8e10-6968d81282f9

considerando que "não ficou demonstrado nos autos, de maneira inequívoca, que
estas decorreram de tortura ou de lesão corporal praticada pelos agentes públicos,
" (e-STJ fl. 38).
tampouco que a prova foi obtida em virtude delas
Dessarte, "modificar as conclusões consignadas no acórdão impugnado,
para concluir de forma diversa, a respeito da ocorrência de tortura, ilicitude das provas
e outras questões fáticas, necessitaria a incursão no conjunto fático-probatório dos
autos, aplicando-se a
(AgRg no
Rel. Ministro
Súmula 7/STJ
AREsp 613.596/DF,
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
30/06/2015,
04/08/2015)
" (AgRg no
relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma,
AREsp n. 1.186.152/PR,
julgado em
DJe de
.
3/5/2018,
15/5/2018)
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO
DO
DO CPP. TESES AFASTADAS FUNDAMENTADAMENTE, MAS
ART. 619
DE MANEIRA CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA PARTE. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 386, I E II, E 155, AMBOS DO CPP. ABSOLVIÇÃO. ÓBICE SÚMULA 7
DO STJ. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AOS ARTS. 59 E 68 DO CP.
VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE DA
CONDUTA. VIOLAÇÃO DO
DO CP. SÚMULA N. 7 DO STJ.
ART. 66
VIOLAÇÃO DO
I, DO CP. EVIDENCIADO PAPEL DE LIDERANÇA
ART. 62,
NA ATIVIDADE CRIMINOSA. SÚMULA N. 83 DO STJ. INFRINGÊNCIA AO
DO CP. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
ART. 71
AGRAVO QUE NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é firme em assinalar que "não há falar em
violação do
do CPP se as teses [...] foram afastadas de forma
art. 619
fundamentada, ainda que de maneira contrária aos interesses da parte" (AgRg
nos EDcl no
Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a T., DJe
AREsp n. 1.562.086/BA,
.
16/10/2020)
2. As teses defensivas de negativa de vigência aos arts. 386, III, e 155 do CPP
buscam, em última análise, a absolvição do agravante. No entanto, a
condenação se lastreou em todo o material cognitivo produzido pelas
instâncias ordinárias, circunstância que impede sua modificação por esta Corte
pela via escolhida, dada a necessidade de reexame de provas (incidência da
Súmula n. 7 do STJ).
[...]
8. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp n. 1.884.233/SC,
Turma, julgado em
DJe de
)
4/10/2022,
10/10/2022.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO.
REEXAME
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
Documento eletrônico VDA52612320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/11/2025 23:55:57
Código de Controle do Documento: b8f83e7a-0844-4978-8e10-6968d81282f9

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA
DO
§ 4.o, DA
REGISTROS DE ATOS
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
INFRACIONAIS GRAVES E RECENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. No que tange ao pleito de absolvição, o acórdão combatido, ao manter a
condenação do agravante, consignou que o conjunto probatório aponta para a
prática do crime, diante dos depoimentos prestados em juízo pelos agentes
policiais, confirmando que ele foi preso em flagrante na posse de
entorpecentes e em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas.
2. Dessa forma, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de
origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria
necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela
Súmula 7/STJ.
[...]
7. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 2.088.012/ES,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/8/2022,
10/8/2022.

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52612320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/11/2025 23:55:57
Código de Controle do Documento: b8f83e7a-0844-4978-8e10-6968d81282f9

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.045.925 / SP
Número Registro: 2025/0412057-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15014267720248260536
Sessão Virtual de
a
27/11/2025
03/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : VICTORYA SANTANA DOS SANTOS
ADVOGADA
: VICTORYA SANTANA DOS SANTOS - SP467359
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MARCO ANTONIO FERREIRA DO CARMO SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCO ANTONIO FERREIRA DO CARMO SANTOS (PRESO)
ADVOGADA
: VICTORYA SANTANA DOS SANTOS - SP467359
Documento eletrônico VDA52846039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:45:51
Código de Controle do Documento: f491c796-a646-48bd-ba2b-542c54154aae

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
27/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
03/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio
Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 03 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52846039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:45:51
Código de Controle do Documento: f491c796-a646-48bd-ba2b-542c54154aae